Tribunal: TJDFT
Processo: 0732356-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0732356-35.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO MAGELA BITTAR AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Geraldo Magela Bittar contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília (ID 166608353 do processo n. 0721018-61.2023.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo ora agravante contra Banco do Brasil S. A., declarou, de ofício, sua incompetência e determinou a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de Formosa/GO. Em suas razões recursais (ID 49801177), a agravante sustenta ser o Distrito Federal, local da sede da pessoa jurídica ré, o foro competente para ajuizamento da demanda. Argumenta que o declínio de ofício da competência territorial empreendida pelo Juízo a quo contraria os enunciados de súmula n. 33 do STJ. Sublinha estarem presentes os requisitos necessários para a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Requer, portanto, o deferimento liminar de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão recorrida. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do presente recurso para reformar a decisão recorrida e firmar a competência da 20a Vara Cível de Brasília. Pugna também pela concessão do benefício da gratuidade de justiça. Sem preparo por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. É o relato do necessário. Decido. 2. Inicialmente, antes de analisar o pedido de efeito suspensivo, é necessário discorrer sobre o cabimento do recurso. Embora não esteja incluída expressamente no rol do art. 1.015 do CPC, a decisão que estabelece declínio de competência pode ser objeto de agravo de instrumento, por interpretação analógica ou extensiva do inciso III do referido dispositivo legal, conforme precedente da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 1.679.909/RS. É oportuno trazer a ementa do julgado: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO IMEDIATA DAS NORMAS PROCESSUAIS. TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO CABÍVEL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 1 DO STJ. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA COM FUNDAMENTO NO CPC/1973. DECISÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO PELA CORTE DE ORIGEM. DIREITO PROCESSUAL ADQUIRIDO. RECURSO CABÍVEL. NORMA PROCESSUAL DE REGÊNCIA. MARCO DE DEFINIÇÃO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA OU EXTENSIVA DO INCISO III DO ART. 1.015 DO CPC/2015. [...] 5. Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda. 6. Recurso Especial provido. (REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 1/2/2018). Em 5/12/2018, a Corte Especial do STJ, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referentes ao Tema n. 988 (Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT), decidiu que o rol estabelecido no art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual apelação. O caso do presente recurso, assim como o dos citados Recursos Especiais, relaciona-se à definição de competência para processar e julgar a causa, questão que deve ser analisada neste momento do processo. Caso contrário, existiria risco de o feito tramitar em determinado Juízo por longo período para, somente então, em futuro julgamento de apelação ou de Recurso Especial, ser reconhecida a incompetência, determinando-se o encaminhamento dos autos ao Juízo competente, com significativo desperdício de atividade jurisdicional. Aparadas essas arestas, passa-se a analisar os pedidos gratuidade de justiça e efeito suspensivo. Em relação ao pedido de gratuidade de justiça, nada há a prover tendo em vista que a benesse já foi concedida à parte autora/agravante na origem, permanecendo seus efeitos enquanto não revogado. No que concerne ao pedido de efeito suspensivo, o inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso concreto, constata-se a presença de tais requisitos. Trata-se, na origem, de ação de conhecimento proposta por Geraldo Magela Bittar contra o Banco do Brasil S.A. objetivando reaver valores supostamente devidos a título de PASEP que, segundo alega, deixou de auferir em razão da má-gestão da ré. A autora/agravante optou por promover a referida ação no local da sede da agravada, em Brasília/DF. Contudo, o Juízo a quo declarou, de ofício, sua incompetência, porque a demanda foi ajuizada em foro diverso daquele onde é domiciliada, em Formosa/GO, e determinou a remessa dos autos àquela comarca goiana. Contra a referida decisão, o autor interpõe o presente recurso. Vale registrar o teor da decisão agravada, ad litteris: DECISÃO Trata-se de ação de indenização, movida por GERALDO MAGELA BITTAR em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A através da qual pretende reaver valores supostamente devidos a título de PASEP que, segundo a autora, em razão da má-gestão do requerido, deixou de auferir. Em ID 166206836, o autor confirma que reside na cidade de Formosa/GO (o que é confirmado pela declaração de imposto de Renda (ID 162645678), como também pela fatura do cartão de crédito em via impressa entregue via AR (ID 162645672), como ainda pelo comprovante de residência (ID 166206837). Afirma que possui domicílio profissional na Asa Norte, mas não traz qualquer documento que minimamente subsidie o alegado. Sendo assim, não se vislumbra qualquer fundamento jurídico para que o feito tramite neste Juízo ou em qualquer outro do Distrito Federal. Isso porque, para se definir o juízo competente, deve-se levar em consideração o domicílio da parte demandante, bem como o domicílio da pessoa jurídica o qual, nos termos do art. 75, §1o, do Código Civil, pode ser qualquer um de seus estabelecimentos, no caso de existir diversos estabelecimentos. Registre-se que o fato de o autor ser consumidor não lhe faculta eleger arbitrariamente o Juízo no qual pretende que sua ação tramite, já que o intento das normas de defesa do consumidor é a facilitação da defesa e não a escolha aleatória do Juízo. Sobre o tema, confiram-se recentes jurisprudências desta Corte de Justiça: “DIREITO DO CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. VIOLAÇÃO INJUSTIFICADA. 1. O princípio do juiz natural impõe que a identificação do órgão jurisdicional competente para dirimir determinada questão seja sempre feita previamente, cabendo à Constituição Federal e à lei definir qual é o juízo que terá competência para decidir determinada questão e o regime jurídico aplicável à divisão de competências naquele caso específico. 2. Nas hipóteses em que o consumidor é o autor da demanda, os foros competentes para conhecer ações fundadas em direito pessoal ou direito real sobre bens móveis são: o do seu domicílio, o domicílio do réu, o local onde deva ser cumprida a obrigação ou o foro de eleição. 3. Não é possível a escolha aleatória que não facilita a defesa da parte protegida pelo ordenamento jurídico, se não houver justificativa plausível, pois isso viola o princípio do juiz natural. 4. Conflito negativo de competência rejeitado. Declarado competente o Juízo Suscitante. (Acórdão 1216249, 07193422320198070000, Relator: ANA CANTARINO, Relator Designado: HECTOR VALVERDE 1a Câmara Cível, data de julgamento: 11/11/2019, publicado no DJE: 25/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como bem ressaltado pelo Em. Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, quando da análise de agravo de instrumento manejado contra decisão que declinou da competência em situação semelhante (0702348-80.2020.8.07.0000), não há que se invocar o enunciado de súmula 33 do STJ em proveito do consumidor em tempos em que o conceito de competência territorial está superado em razão do advento do processo judicial eletrônico. Some-se a isso o fato do Distrito Federal ter um dos menores valores de custas judiciais do Brasil, o que por certo incentiva a propositura de ações em que figurem como partes pessoas cujos domicílios se situam em outro Estado da Federação, prática que compromete seriamente o funcionamento da Justiça do Distrito Federal, em virtude dos limites orçamentários impostos ao Judiciário da União. Na hipótese, o autor é domiciliado em Formosa/GO e, sendo assim, deveria ter ajuizado a demanda naquele local, onde há estabelecimentos do Banco do Brasil. Portanto, o ajuizamento da presente ação no foro de Brasília/DF afronta não só as normas de competência, como também o princípio do juiz natural, o que autoriza o declínio de ofício pelo magistrado. Ante o exposto, declino da competência para processar e julgar o presente feito e, consequentemente, determino a remessa dos autos ao Juízo competente da Comarca de Formosa/GO. Considerando que o Tribunal de Justiça destinatário não se encontra interligado com o sistema de PJe utilizado por este Tribunal de Justiça remetente, penso ser mais econômico e célere para o requerente se valer de download das peças que compõem este feito e promover nova distribuição na unidade de destino. Assim, FACULTO ao requerente adotar a providência acima, comunicando, nestes autos se o fez, no prazo de 5 (cinco) dias. AGUARDE-SE o prazo acima fixado. No silêncio, este Juízo presumirá que a parte autora já o fez e promoverá o arquivamento destes autos, atribuindo-lhe a movimentação processual relativa à redistribuição dos autos a JuízosemPje. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente. Sobre o tema, tem-se a regra de competência disciplinada no art. 46 do CPC, no sentido de que “a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu”. No caso, a despeito de a autora/agravante residir em Formosa/GO, a instituição financeira ré/agravada possui sede em Brasília/DF, legitimando a escolha pela demanda nesta capital. Ainda que assim não fosse, a competência territorial possui, como regra, natureza relativa, de modo que sua declinação de ofício está, a princípio, vedada pelo enunciado da súmula n. 33 do STJ. Em rigor, dessa maneira, cabe ao réu, se entender conveniente, suscitar a incompetência relativa como questão preliminar de contestação, nos termos do art. 64 do CPC, prorrogando-se a competência se não se insurgir quanto ao ponto, à luz do art. 65 do mesmo diploma legal. A propósito, vejam-se as lições de Daniel Neves: A competência territorial é aquela que determina o foro competente para o julgamento da ação, ou seja, a circunscrição territorial que tem legitimidade para exercer sua função jurisdicional no caso concreto. (...) Trata-se, ao menos em regra, de competência relativa, já que tem como tutela o interesse das partes no processo. Excepcionalmente poderá assumir natureza absoluta, quando, inclusive, parcela da doutrina passará a tratá-la como espécie de competência funcional. É o caso do art. 47 do CPC (foro do local do imóvel nas ações reais imobiliárias) e do art. 2o da Lei n. 7.437/1985 (foro do local do dano nas ações coletivas). Complementando o entendimento doutrinário, Luiz Dellore (in Comentários ao Código de Processo Civil / Fernando da Fonseca Gajardoni ... [et al.]. 5a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 85), ao tecer comentários ao art. 46 do CPC, vaticina: Ajuizamento da demanda em local que não o foro do domicílio do réu. Se a demanda não for ajuizada no domicílio do réu, não compete ao juiz reconhecer de ofício a incompetência (art. 65), mas sim ao réu, se assim quiser, impugná-la em preliminar de contestação (arts. 337, II e 340). Decerto, o simples fato de se tratar de relação de consumo não autoriza, por si só, o declínio da competência para o foro do domicílio do consumidor, haja vista que a Lei n. 8.078/90 (CDC) não faz essa expressa determinação, afinal o seu art. 6o, inciso VIII, apenas preconiza ser direito do consumidor a facilitação da defesa dos seus direitos. De fato, o dispositivo legal em comento não fixou que as ações derivadas de relações de consumo sejam de ordem pública, adotando-se a regra de competência absoluta. Sobreleva notar ainda que, na espécie, o consumidor figura como parte autora da demanda e, nessa medida, deve ser-lhe facultado eleger o foro que melhor atende seu interesse, dentro dos limites traçados pela legislação de regência. Nesse sentido, confiram-se os claros precedentes deste e. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO EX OFFICIO. IMPOSSIBILIDADE. FORO DE ELEIÇÃO. AUSÊNCIA DE CLARA ABUSIVIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. I. Competência para conhecer e julgar ação fundada em direito pessoal é de ordem territorial e, por conseguinte, de natureza relativa, razão por que não pode ser controlada de ofício pelo juiz. II. Ressalvadas as exceções legais, a incompetência territorial não pode ser conhecida ex officio, cabendo ao réu argui-la "como questão preliminar de contestação", a teor do que dispõem os artigos 64, caput e § 1o, e 65, caput, do Código de Processo Civil. III. A cláusula de eleição de foro só pode ser considerada abusiva, de maneira a autorizar a declinação de ofício da competência, naforma do artigo 63, § 3o, do Código de Processo Civil, na hipótese em que se verificar, concretamente, prejuízo ao direito de defesa do consumidor. IV. Mesmo no domínio das relações de consumo a competência territorial não perde a sua feição relativa, e por via de consequência, não pode ser pronunciada ex officio pelo juiz. V. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado. (Acórdão 1602936, 07145338220228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 8/8/2022, publicado no PJe: 9/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO CONVERTIDA PARA O RITO DA COBRANÇA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conflito de competência suscitado em ação de execução convertida para o rito da cobrança. 2. É vedado ao Juiz declinar de ofício quando a competência é fixada pelo critério da territorialidade, que possui natureza relativa. 3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo S u s c i t a d o d a 2 1 a V a r a Cí v e l d e B r a s í l i a . (Acórdão 1407787, 07030514020228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 14/3/2022, publicado no DJE: 31/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, evidencia-se a probabilidade do direito alegado pelo recorrente. Em relação ao perigo na demora, materializa-se na iminência de que os autos sejam remetidos à Comarca de Formosa/GO diante da ausência de efeito suspensivo ex lege ao recurso de agravo de instrumento, bem como em razão da ausência de condicionamento, na decisão recorrida, da remessa ao trâmite em julgado do decisum. Tais fatos e fundamentos jurídicos apontam para a existência dos requisitos que autorizam a concessão da tutela provisória. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3.Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo ao agravo, determinando a permanência e regular processamento do feito na 20a Vara Cível de Brasília até o julgamento do mérito do presente recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 8 de agosto de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora